Tribunal: TJDFT
Processo: 0739829-29.2020.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DA QUERELANTE. PRETENDIDA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

I - Mantém-se a absolvição quanto aos crimes de difamação e injúria narrados na peça inicial se não há nos autos provas suficientes para condenação.

II - O instituto da transação penal, disposto no art. 76 da Lei no 9.099/1995, se trata de alternativa para evitar o manejo da ação penal para apuração dos crimes de menor potencial ofensivo, cuja pena máxima abstrata prevista na lei para a contravenção penal ou crime não seja superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com a pena de multa.

III - A aceitação do acordo de transação penal pela apelada evitou a tramitação de outro processo, em que ela foi apontada como suposta autora do crime de ameaça. Esse ato processual não representa confissão sobre a prática das condutas examinadas nos presentes autos.

IV - A condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade. Havendo dúvida, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo.

V - Recurso conhecido e não provido.